Tribunal: STF
Processo: RE 1242804
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático e probatório constante dos autos e das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    2. A parte embargante aponta o acórdão proferido pela Segunda Turma no ARE 1.021.537-AgR como paradigmático da divergência jurisprudencial.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe são aplicáveis.
    5. Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu positivamente pela inclusão na base de cálculo da contribuição para a FUNCEF da parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA), percebida por empregado da Caixa Econômica Federal, bem como reconheceu o direito ao recálculo do “Saldamento” e à recomposição da “Reserva Matemática”, em relação ao plano anterior. Em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos RE’s 583.050 e 586.453, o TST decidiu pela manutenção da competência da Justiça do Trabalho, uma vez que, no caso, já havia sentença de mérito lançada anteriormente ao julgamento dos referidos RE’s 583.050 e 586.453.
    6. O presente recurso não deve ser provido. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    7. A Primeira Turma, entretanto, não entrou no mérito do recurso extraordinário, conforme já relatado. De modo que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello.
    8. Seja como for, a conclusão do acórdão embargado está em absoluta conformidade com a jurisprudência formada nesta Corte. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 1.193.352-AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma (trânsito em julgado em 29.05.2019); RE 1.174.121-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma (trânsito em julgado em 06.04.2019), RE 1.164.979-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia, Segunda Turma (trânsito em julgado em 08.05.2019); RE 1.159.266-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma (trânsito em julgado em 22.05.2019), RE 1.174.217-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma (trânsito em julgado em 26.04.2019).
    9. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 03 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator